Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005347-48.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO :- P. A. C. S. representado por MARIEN XIMENA SAAVEDRA FLORES DE CABRERA
Agravo de Instrumento n. 1005347-48.2022.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a tutela de urgência a fim de que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura vencimento em 23/11/2021, no valor de R$ 5.557,86 (cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e fatura com vencimento 23/12/2021 no importe de R$ 8.578,86 (oito mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) relativa às terapias do mês de novembro e dezembro/2021, decorrentes do tratamento determinado e autorizado ao requerente, através da ação de n. 1021967-46.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade – sem a coparticipação; outrossim, determino que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a presente discussão, ou até nova deliberação judicial, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais reais), limitada a 30 (trinta) dias.
A agravante alega que a cobrança não é ilegal, pois se trata de contrato de plano de saúde com cláusula de coparticipação, que regula a prestação de serviço, logo, a cobertura não é integral.
Acrescenta que está sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, é autorizada pela legislação (Art. 16 da Lei 9.656/98 e art. 19 da RN 465/2021-ANS).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado foi diagnosticado com Transtorno do Expectro Autista, e vem sendo submetido aos tratamentos indicados pelo médico por força de decisão judicial.
Diante da negativa da agravante em custear os tratamentos, ingressou na Justiça onde obteve a liminar para que ela custeasse as terapias indicadas.
Aduz que se surpreendeu com as faturas de novembro e dezembro de 2021, respectivamente nos valores de R$ 5.557,86 e R$ 8.578,86 a título de coparticipação.
Afirma que não tem condições financeiras de arcar com o valor exigido, o que poderá acarretar na interrupção do tratamento trazendo sérios prejuízos a ele.
Por sua vez, a agravante afirma que como se trata de contrato de coparticipação, não há óbice para a cobrança conforme estabelecido na avença.
A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:
(...)
É sabido que cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida porque prevista em contrato e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98. Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde o autor já se submete a tratamento contínuo, por força da tutela de urgência deferida nos autos n. 1021967-46.2021.8.11.0041, em trâmite na 9o vara cível.
É oportuno citar aqui o entendimento da jurisprudência mato-grossense sobre a matéria, in verbis :
(...)
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é também no sentido de que é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde contratados, subtraindo os efeitos práticos da cobertura médico-hospitalar.
(...)
No caso em tela, o consumidor vinha pagando no último mês o valor de R$ 250,86 (id. 74639825), e foi surpreendido com uma cobrança de R$ R$ 5.557,86 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e em seguida outra de R$ 8.578,86 (oito mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos). (Id. 74639829 e 74639831).
O Contrato estabelece, que "a coparticipação, que é a participação a ser paga pelo beneficiário sempre que houver consultas, exames, terapias, e procedimentos ambulatoriais" (Id. 74639820 – pág. 5), ao que o referido valor não é abatido da mensalidade devida (cláusula 6.2 – id. 74639820 - Pág. 5).
Todavia, inobstante a legalidade da cláusula de coparticipação, é certo que ao se analisar o documento do (Id. 74639829 e 74639831) o que se verifica é que a cobrança pela requerida é realizada da seguinte forma:
(...)
Note-se, que estão sendo cobrados valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.
Ressalto, por oportuno, que a legislação consumerista reconhece que o consumidor possui o direito básico a uma informação clara e adequada acerca da contratação de serviços ou produtos (art. 6o, inciso III c/c art. 51, inciso III, ambos do CDC); destarte, entendo como abusiva a cobrança a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada ao cliente e com prévia notificação para que este aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação; afinal, os pagamentos do período em comento visivelmente destoa do histórico anterior, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo.
Tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor, até porque, segundo atestam os documentos trazidos para os autos, a representante legal do autor não dispõe de condições financeiras para custear a quantia cobrada, o que certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso do paciente do tratamento já determinado judicialmente, o que poderá comprometer o desenvolvimento intelectual do autor, que foi diagnosticado com autismo, residindo em todo o exposto a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. (Id 122245961 - Pág. 111/114)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que consta, o tratamento vem sendo realizado desde agosto/2021 com custeio total pela ora agravante.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator